Tribunal: TJDFT
Processo: 0718185-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718185-44.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO PEDRO COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Ausente o recolhimento do preparo (id 2748372), apesar da oportunidade concedida, resta deserto o presente recurso (CPC 1.007, § 4°). Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. I. Brasília, 29/09/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR